Tribunal: TJDFT
Processo: 0701456-40.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701456-40.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. AGRAVADO: THIAGO GOMES VILANOVA DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento apresentado na ação de cumprimento de sentença, que tramita no 4o Juizado Especial Cível de Brasília-DF, contra decisão que determinou a expedição de ofício ao juízo concursal, incluindo no pagamento do crédito a multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios. O agravante argumenta, em síntese, que não seria cabível a multa prevista no artigo 523 do CPC, porque o seu inadimplemento não seria voluntário, mas sim em decorrência da sua recuperação judicial. Também defendeu a exclusão da condenação em honorários advocatícios, porque nos Juizados Especiais Cíveis seriam previstos tão somente no art. 55 da lei 9.099/95, que prevê sua aplicação apenas no processo de conhecimento e a sua fase recursal, dispondo sobre a não condenação de honorários em decisão de mérito do juízo em 1° grau, expressamente na sentença, e exigindo a condenação de honorários em 2° grau, quando o recorrente for vencido. Pugnou, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que do valor da execução sejam decotados os honorários e a multa do art. 523 do CPC. É o relatório. Decido. Com a entrada em vigor do novo CPC, cuja aplicação é subsidiária à Lei no 9.099/95, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, nos termos do art. 1.015, Parágrafo único, do CPC. Assim, conheço do recurso, admitindo seu processamento. Entendo, neste primeiro momento, que assiste razão ao agravante, uma vez que a empresa se encontra em recuperação judicial, quando, a princípio, não poderia saldar suas dívidas fora do processo de recuperação, daí que discutível a imposição da multa, sem contar que não são cabíveis honorários. Neste sentido, a mais moderna jurisprudência. "15. Não obstante, ainda que o crédito exequendo tenha natureza extraconcursal, o e. STJ possui entendimento assente no sentido de que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal (AgInt no CC 166.811/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 18/02/2020 e AgInt no CC 166.811/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 18/02/2020). 16. Desse modo, em observância aos precedentes do STJ e verificado que ainda não foi encerrada a recuperação judicial, o juízo de origem, acertadamente, após a rejeição da impugnação do cumprimento de sentença, já determinou a expedição de ofício ao Juízo Universal comunicando o crédito líquido atualizado e requerendo as providências cabíveis em favor do exequente. Após, promoveu o arquivamento dos autos, sem baixa. 17. Assim, não se evidencia o risco de determinação de qualquer constrição patrimonial - inclusive porque, de forma expressa, fez-se constar na decisão de ID 45267505 que tal providência caberia exclusivamente ao Juízo Universal - ou de prejuízo ao plano de recuperação da sociedade empresária agravante, não havendo, portanto, qualquer ato a ser reparado por este colegiado. 18. Tais os fundamentos, não merece reparo a decisão vergastada. 19. Recurso conhecido e improvido. 20. Sem custas e honorários advocatícios. (Acórdão 1279733, 07040860620198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". A Lei 9.099/95, ao dispor sobre as despesas processuais nos Juizados Especiais, assim estabeleceu, em seu artigo 55: “A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas, salvo quando: I - reconhecida a litigância de má-fé; II - improcedentes os embargos do devedor; III - tratar-se de execução de sentença que tenha sido objeto de recurso improvido do devedor". Nota-se, dessa forma, que em relação aos honorários, a Lei 9.099/95 não incluiu os honorários advocatícios na fase executiva. Dessa forma, deve ser decotado do valor executado os honorários advocatícios. Em face do exposto, defiro o efeito ativo para suspender os efeitos da decisão recorrida até julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo da causa para cumprimento imediato e para que preste as informações. Intime-se o agravado para se manifestar em 15 dias. Após o transcurso do prazo de resposta venham conclusos para elaboração de voto. Intime-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2020 17:37:05. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator